Tribunal: TJES
Processo: 5000155-22.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA
Órgão julgador: LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal); IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2024-05-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL N
°

5000155-22.2015.8.08.0024

APELANTE:
MUNICÍPIO DE VIT
Ó
RIA

APELADO:
JOS
É
ALFREDO FERRARI

RELATOR: DES. SUBST. LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL –

EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO -
INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL PELO PARCELAMENTO DO CRÉDITO –
REINÍCIO DA FLUÊNCIA APÓS O INADIMPLEMENTO DAS PARCELAS -
NÃO OCORRÊNCIA DO TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL
ATÉ O AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO
–
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO CONFIGURADA -
RECURSO
CONHECIDO E
PROVIDO
.

1.
É cediço que
a ação para a cobrança do crédito tributário
prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva, e que qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor
interrompe
a prescrição, conforme dispõe o art. 174,
parágrafo único, inciso

IV,

do CTN.

2.
A jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça é sedimentada no sentido de que a contagem do prazo prescricional é reiniciada automaticamente com o inadimplemento do parcelamento.

3.
No caso ora em análise,
o Juízo de origem não considerou o parcelamento firmado como causa interruptiva da prescrição.
Todavia, foi firmado pela parte executada o Termo de Parcelamento nº 66242/2011 em 29/12/2011 tendo por objeto a CDA nº 860/2015 executada nestes autos.

4.
E, do que se infere do documento acostado aos autos “Situação das Guias de Recolhimento” é possível constatar que a última parcela do parcelamento que foi adimplida pelo executado em 06/05/2014 (e possuía vencimento em 29/03/2014).

5.
Portanto, sem maiores delongas, tendo o Município Exequente ingressado com a execução fiscal em 28/09/2015, não há que se falar em prescrição.

6.
Por fim, no tocante à prescrição intercorrente, considerando que o seu reconhecimento depende, invariavelmente, da inércia ou desídia do exequente no impulsionamento do feito, bem como que conforme entendimento sedimentado na Súmula nº 106, do STJ, não vislumbro, de igual modo, a sua configuração.

7. Recurso conhecido e provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda
Primeira
Câmara Cível do
E
grégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade,
conhecer e
dar

provimento
ao recurso, nos termos do voto d
a
Relator
a
.

Vitória-ES, 06 de maio de 2024.

RELATOR
A

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000155-22.2015.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: JOSE ALFREDO FERRARI

RELATOR: DES. SUBST. LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –

EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO -
INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL PELO PARCELAMENTO DO CRÉDITO –
REINÍCIO DA FLUÊNCIA APÓS O INADIMPLEMENTO DAS PARCELAS -
NÃO OCORRÊNCIA DO TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL
ATÉ O AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO
–
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO CONFIGURADA -
RECURSO
CONHECIDO E
PROVIDO
.

1.
É cediço que
a ação para a cobrança do crédito tributário
prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva, e que qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor
interrompe
a prescrição, conforme dispõe o art. 174,
parágrafo único, inciso

IV,

do CTN.

2.
A jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça é sedimentada no sentido de que a contagem do prazo prescricional é reiniciada automaticamente com o inadimplemento do parcelamento.

3.
No caso ora em análise,
o Juízo de origem não considerou o parcelamento firmado como causa interruptiva da prescrição.
Todavia, foi firmado pela parte executada o Termo de Parcelamento nº 66242/2011 em 29/12/2011 tendo por objeto a CDA nº 860/2015 executada nestes autos.

4.
E, do que se infere do documento acostado aos autos “Situação das Guias de Recolhimento” é possível constatar que a última parcela do parcelamento que foi adimplida pelo executado em 06/05/2014 (e possuía vencimento em 29/03/2014).

5.
Portanto, sem maiores delongas, tendo o Município Exequente ingressado com a execução fiscal em 28/09/2015, não há que se falar em prescrição.

6.
Por fim, no tocante à prescrição intercorrente, considerando que o seu reconhecimento depende, invariavelmente, da inércia ou desídia do exequente no impulsionamento do feito, bem como que conforme entendimento sedimentado na Súmula nº 106, do STJ, não vislumbro, de igual modo, a sua configuração.

7. Recurso conhecido e provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda
Primeira
Câmara Cível do
E
grégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade,
conhecer e
dar

provimento
ao recurso, nos termos do voto d
a
Relator
a
.

Vitória-ES, 06 de maio de 2024.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N
°
5000155-22.2015.8.08.0024

APELANTE:
MUNICÍPIO DE VIT
Ó
RIA

APELADO:
JOS
É
ALFREDO FERRARI

RELATOR
: DES. SUBSTITUTO LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA

VOTO

Adiro o relatório.

Conforme relatado,
cuida-se
de recurso de

APELAÇÃO CÍVEL
interposto
pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

em face da

r. sentença
d
e
proferida pelo Jui
z
de Direito da V
ara
da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais

de Vitória/ES
nos autos da Ação de
Execução Fiscal
ajuizada
em face de
JOS
É
ALFREDO FERRARI
,
que
acolheu a exceção de pré-executividade para pronunciar
a prescrição
dos créditos constantes da CDA nº 860/2015, extinguindo o feito.

Sustenta o
Município
Apelante
,
em síntese, a não
ocorrência
da prescrição,
uma
vez que
da análise dos autos é possível perceber

entre a constituição dos termos de inscrição (n° 15544/2009 e 15756/2010) e o termo de
confissão de dívida com acordo de

parcelamento do

p
agamento (n° 66242/2011)
transcorreram
apenas 2 anos.

Argumenta que, nos casos em que há parcelamento da dívida, o termo inicial para contagem de prazo prescricional é o vencimento da última parcela adimplida, o que no presente caso, se deu em 29/04/2014.

Assim, defende que considerando marco inicial da contagem do prazo prescricional (29/04/2014) e a data do despacho que determinou a citação do executado (04/03/2016), não transcorreram 5 (cinco) anos.

Aduz, ainda, que o reconhecimento da prescrição encontra óbice na interrupção da contagem do prazo pelo despacho que determinou a citação do executado, conforme previsto no artigo 174, do CTN.

Sem c
ontrarrazões.

Pois bem.

A r. sentença reconheceu a prescrição
do crédito fiscal
sob o fundamento de que os lançamentos
das cobranças de IPTU e taxas objeto da CDA ocorreu em 17/03/2008 e 16/03/2009, e apenas oito anos após, em 04/03/2016, foi proferido o despacho citatório.

É cediço que
a ação para a cobrança do crédito tributário
prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva,
e que
qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor
interrompe
a prescrição, conforme dispõe o art. 174,
parágrafo único, inciso

IV, do
CTN:

Art. 174.
A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Parágrafo único.
A prescrição se interrompe:

(...)

IV
– por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor.

Como delineado pelo STJ,
"
A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que o parcelamento do débito tributário interrompe o lustro prescricional, uma vez que configura ato inequívoco de reconhecimento do débito tributário
.
"
(
AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp n. 1.644.879/RJ
, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 24/5/2021, DJe de 27/5/2021
).

Acerca do tema, a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça é sedimentada no sentido de que
a contagem do prazo prescricional é reiniciada automaticamente com o inadimplemento do parcelamento
. Confira-se:

“
(...) a adesão a programa de parcelamento do crédito fiscal ou o seu requerimento, ainda que indeferido, são causas de interrupção da contagem do prazo prescricional, por tratar-se de inequívoca confissão extrajudicial do débito, nos termos do art. 174, parágrafo único, IV, do CTN. Ocorrendo o inadimplemento de parcelas de acordo celebrado, o prazo prescricional volta a correr por inteiro a partir dessa data. (...)” (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.559.466/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 8/2/2018, DJe de 15/3/2018.)

No caso ora em análise, o Juízo de origem não considerou o parcelamento firmado como causa interruptiva da prescrição. Todavia, foi firmado pela parte executada o Termo de Parcelamento nº 66242/2011 em 29/12/2011 (Id 7580092) tendo por objeto a CDA nº 860/2015 executada nestes autos.

E, do que se infere do documento acostado aos autos “Situação das Guias de Recolhimento” (Id 7580092) é possível constatar que a última parcela do parcelamento que foi adimplida pelo executado em
06/05/2014
(e possuía vencimento em 29/03/2014).

Portanto, sem maiores delongas,
tendo o
Município
Ex
equente ingress
ado
com
a
execução fiscal
em

28/09/2015
,
não há que se falar em prescrição.

Por fim, no tocante à
prescrição intercorrente,
considerando que o seu reconhecimento
depende, invariavelmente, da inércia ou desídia do exequente no impulsionamento do feito,
bem como que conforme entendimento sedimentado na Súmula nº 106, do STJ (
proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência
),

não
vislumbro, de igual modo, a sua configuração, haja vista que ajuizada a execução em 28/08/2015 (Id 7579759), foi determinada a citação da parte executada em 04/03/2016 (Id 7579763), que apenas foi cumprido pela Secretaria com a expedição do mandado em 29/08/2018 (Id 7579765), tendo sido apresentada Exceção de Pré-executividade em 02/10/2018 (Id 757
9766), determinada a intimação do Município em 10/05/2019 (Id 7579779)
que se manifestou tempestivamente em 19/08/2019 (Id 7579782)

e, por fim, proferida a sentença recorrida em 27/09/2022, os autos foram remetidos para o exame do recurso em 07/03/2024 (Certidão no Id 7580099).

Pelo exposto,

DOU
PROVIMENTO
ao recurso

para anular a s
entença,
afastando o reconhecimento da prescrição (ordinária e intercorrente) e
determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem
o prosseguimento da execução fiscal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

Acompanho o bem lançado voto da douta relatora.

Sessão do Plenário Virtual 06.05.2024 a 10.05.2024

Voto: Acompanhar o voto do(a) eminente Relator(a)

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões